Tribunal: TJMT
Processo: 1012127-17.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012127-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUZIA MARINHA FERREIRA CAMPOS - CPF: 022.311.771-45 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIADE

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012127-17.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

LUZIA MARINHA FERREIRA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação revisional de consumo de energia elétrica ajuíza por
LUZIA MARINHA FERREIRA CAMPOS
, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a revisar as faturas de março/2018 e abril/2018, conforme a média dos 12 (doze) meses que as antecederam, devendo ser observadas as tarifas, taxas e impostos de cada período, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento (danos morais), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ao final, condenou a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o fundamento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como reconhecer que os juros de mora devem incidir desde a sentença (Id 72145492).

Não foram ofertadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 72145495.

Preparo recolhido no Id 72145493.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LUZIA MARINHA FERREIRA CAMPOS

ajuizou ação
revisional de consumo de energia elétrica
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em que fora narrado
ter recebido cobranças abusivas e não condizentes com o real consumo mensal e, ainda, ter sofrido injusto corte de energia.

Relatou ser titular da unidade consumidora 6/901480-4, localizada em sua residência, que é pequena e possui poucos eletrônicos, sendo que a média de consumo raramente ultrapassou a quantia de 125 kWh e o valor de R$50,00 (cinquenta reais), mas que em fevereiro recebeu uma fatura de apenas R$5,20 (cinco reais e vinte centavos), que a preocupou, tendo questionado a ré, que afirmou estar tudo correto.

Disse, ainda, que em março de 2018 a fatura veio no valor exorbitante de R$198,36 (cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), referente ao consumo de 335 kWh, se repetindo no mês de abril, cuja fatura registrou o consumo de 157 kWh.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a revisar as faturas de março/2018 e abril/2018, conforme a média dos 12 (doze) meses que as antecederam, devendo ser observadas as tarifas, taxas e impostos de cada período, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento (danos morais), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ao final, condenou a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o argumento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como reconhecer que os juros de mora devem incidir desde a sentença.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de março/20108 (Id
72145460).

A média aritmética de consumo de energia da autora sempre foi próxima de
125kWh
, entretanto, em março/2018, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para
335 kWh,
causando estranheza a consumidora.

A questão em tela foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“[...]
A ré alega que o aumento na fatura de março se deu em virtude do acúmulo de consumo do mês anterior, cuja leitura foi impedida, o que é perfeitamente possível, segundo permite o art. 113, da Resolução 414/2010, da ANEEL, desde que observados os procedimentos ali estabelecidos, segundo se confere da transcrição a seguir:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas,

limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

§ 5º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

§ 6º Os valores a serem pagos ou devolvidos devem ser atribuídos ao titular à época do faturamento incorreto.

§ 7º A data de constatação é a data do protocolo da solicitação ou reclamação quando realizada pelo consumidor. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 8º Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV - caso o valor obtido no inciso III seja negativo, providenciar a devolução ao consumidor, observados os §§ 2o e 3o, aplicando sobre a diferença calculada a tarifa vigente à época do

primeiro faturamento pela média do período, utilizando a data do referido faturamento como referência para atualização e juros; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; (Incluída pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias. (Incluída pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Como se vê, no mínimo a autora deveria ter sido notificada acerca do ocorrido, bem como dos critérios adotados para a apuração do valor devido e da possibilidade de parcelamento, o que não foi feito, não subsistindo dúvida acerca da irregularidade na conduta da ré de simplesmente fixar o valor e enviar a cobrança, ainda mais quando a própria consumidora buscou previamente resolver o problema sem ser atendida, como no caso em tela.

Além disso, observa-se que o valor cobrado de R$198,36 não condiz com a média dos três meses anteriores que, segundo o histórico de consumo id. 14942015, foi de R$ 47,35.

O mesmo equívoco se verifica no valor da fatura de abril, que registrou o consumo de 157 kWh e a quantia de R$79,18, em total discrepância com a média até então consumida, cabendo salientar que a ré não comprovou a origem dessa apuração atípica.

Tem-se, assim, que não existe dúvida acerca da abusividade das cobranças, tanto pelo valor, quanto pela inobservância do procedimento previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, como visto mais acima, o que conduz ao deferimento do seu pedido de revisão das faturas.

Com efeito, competia à ré ter notificado a consumidora da impossibilidade de efetuar a leitura em fevereiro, ter demonstrado a forma como foi apurado o acúmulo de consumo e, ainda, ofertado o parcelamento da dívida, a fim de evitar surpresa e até mesmo eventuais prejuízos à sua cliente, o que não foi feito (...)”.
(72145490)

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT – AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, a autora foi lesada ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora, consoante faz prova o documento anexo ao Id
72145482
.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação
e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.”

(N.U 1002406-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Diante do ex
posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente
para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021